Tribunal: TJDFT
Processo: 0728597-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728597-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ITEN CONCESSIONARIA DO CENTRO DE GESTAO INTEGRADO DO DISTRITO FEDERAL SA D E C I S Ã O Os autos vieram-me conclusos em relatoria eventual decorrente de substituição legal do eminente relator natural, Desembargador ROBSON VIEIRA TEIXEIRA DE FREITAS, em razão de seu afastamento para compensação de plantão (art. 90 do RITJDFT). Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão do em. Relator Natural, que restou assim vazada (ID 38802369): “Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ITEN Concessionária do Centro de Gestão Integrado do Distrito Federal S/A em face da r. decisão (ID 38755045) que, nos autos da Ação de Conhecimento movida pelo Distrito Federal em desfavor dela e do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CAM-CCBC), deferiu a antecipação da tutela para determinar a suspensão do Procedimento Arbitral no 42/2022/SEC7, em curso na CAM-CCBC, inclusive da ordem processual constante do Despacho no 3757 do Vice-Presidente do CAM-CCBC no sentido de indicar árbitros para formação do Tribunal e recolher a taxa de administração/honorários desses, até o julgamento final da ação. Narra que a pretensão formulada no requerimento de instauração de arbitragem protocolizado no Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CAM-CCBC) tem cunho estritamente patrimonial e objetiva discutir inadimplência contratual (Contrato de Concessão no 06/2014) e eventual indenização. Acrescenta que o Distrito Federal apresentou objeção ao procedimento arbitral alegando que a pretensão da ITEN S/A seria rever o ato administrativo de caducidade – questão inarbitrável; que para a rescisão contratual seria necessário o ajuizamento de ação judicial para tal fim; e que teria havido renúncia tácita à arbitragem quando da impetração do mandado de segurança e de representação contra o ato administrativo de caducidade. Pontua que a CAM-CCBC indeferiu a objeção do DF e esclareceu que os pedidos de declaração de inarbitralidade objetiva e de ineficácia da cláusula compromissória serão resolvidos no momento de análise do mérito, nos termos da própria Lei de Arbitragem e de acordo com o princípio kompetenz-kompetenz. Assim, determinou que as partes indicassem os árbitros no prazo de 15 dias e, no caso do DF, o recolhimento da sua quota-parte das custas do procedimento. Sustenta que, ante a convenção de arbitragem pactuada, deverá ser respeitada a competência da jurisdição arbitral para deliberar sobre a sua própria competência, bem como acerca da arbitrabilidade das matérias suscitadas pelas partes, à luz do art. 8o e art. 20 da Lei no. 9.307/96 e com amparo na jurisprudência moderna sobre o tema. Assevera que a ação judicial prevista no art. 7o da Lei no. 9.307/96 não tem qualquer aplicabilidade ao caso concreto, eis que o contrato celebrado entre as partes estabelece cláusula compromissória cheia, não havendo que se falar em violação ao devido processo legal para instauração do procedimento arbitral. Defende que o perigo de dano é evidente, pois, “acaso mantida a decisão de suspensão do procedimento arbitral, estar-se-á atribuindo indiretamente ao Poder Judiciário competência que nem a lei e nem o contrato de concessão firmado entre as partes previu”. Requer a suspensão da decisão impugnada até o julgamento final do recurso. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, vislumbro a presença de tais requisitos. Registre-se, inicialmente, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de cláusula compromissória arbitral cheia, em que se elege órgão convencional de solução do conflito, deve-se proceder à instauração imediata do Juízo arbitral. A propósito do tema: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESILIÇÃO DE CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO E REVENDA DE BEBIDAS. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ART. 131, 165, 458 E, 535 DO CPC/73. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ARBITRAGEM. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. 1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/73 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não há falar em violação dos arts. 165, 458, II, e 535 do CPC/73 quando o Tribunal de origem resolveu fundamentadamente as questões pertinentes ao litígio, mostrando-se dispensável que venha examinar uma a uma as alegações e fundamentos expendidos pelas partes. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do SE no 5206 AgR, proclamou que a Lei da Arbitragem é constitucional e que a parte, ao firmar contrato com previsão de cláusula compromissória, não ofende o art. 5o, XXXV, da CF/88. 4. As questões relacionadas à existência de cláusula compromissória válida para fundamentar a instauração do Juízo arbitral deve ser resolvido, com primazia, por ele, e não pelo Poder Judiciário. 5. O STJ tem orientação no sentido de que nos termos do art. 8o, parágrafo único, da Lei de Arbitragem a alegação de nulidade da cláusula arbitral, bem como, do contrato que a contém, deve ser submetida, em primeiro lugar, à decisão do próprio árbitro, sendo prematura a apreciação pelo Poder Judiciário. Precedentes. 6. Cuidando-se de cláusula compromissória cheia, na qual foi eleito o órgão convencional de solução do conflito, deve haver a instauração do Juízo arbitral diretamente, sem passagem necessária pelo Judiciário. 7. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.602.696/PI, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/8/2016, REPDJe de 23/9/2016, DJe de 16/08/2016 - grifou-se.) Ocorre que se infere haver divergência acerca da natureza da cláusula compromissória ajustada. Se cheia – quando indica a forma para a instituição da arbitragem ou elege órgão convencional de solução do conflito – ou vazia – quando não estabelece previamente as condições para a instituição do juízo arbitral. Todavia, a própria jurisprudência da Corte Superior de Justiça consolidou entendimento no sentido de que compete ao Juízo arbitral deliberar sobre a sua própria competência, antes de qualquer outro órgão julgador, imiscuindo-se, para tal fim, sobre as questões relativas à existência, à validade e à eficácia da convenção da arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória. Confira-se: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/73. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE, CUMULADA COM APURAÇÃO DE HAVERES. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA NO CONTRATO SOCIAL. DEFINIÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE. DISCUSSÃO QUANTO A EFICÁCIA DA CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A jurisprudência desta Corte, com fundamento no princípio da competência-competência, orienta que qualquer discussão relativa a validade, eficácia e extensão da cláusula compromissória deve ser submetida, em primeiro lugar, ao próprio árbitro. Isso como forma de evitar a judicialização prematura de questões que bem poderiam ser solucionadas na instância arbitral. 3. Diz-se que a cláusula compromissória é cheia quando indica a forma para a instituição da arbitragem ou se reporta, desde o início, às regras de algum órgão arbitral institucional ou entidade especializada. Diz-se que é aberta quando não há acordo prévio sobre a forma de instituir a arbitragem. Inteligência dos arts. 4o e 5o da Lei no 9.307/96. 4. O fato de a cláusula compromissória ser do tipo aberta não constitui empecilho ao estabelecimento da competência do Juízo arbitral. 5. O reconhecimento da competência do Juízo arbitral não pode ser mitigado ou flexibilizado em nome dos princípios da celeridade e da efetividade processual. 6. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a incidência do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei. 7. Agravo interno não provido, com aplicação de multa.” (AgInt no AREsp n. 976.218/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/6/2019, DJe de 19/6/2019 - grifou-se.) No mesmo sentido, já se manifestou esta eg. 8a Turma Cível: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE REJEITADA. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA DE ARBITRAGEM. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 1.1. Tendo a parte apelante apontando especificamente o alegado desacerto e a alegada inadequação dos fundamentos da Sentença, isto é, as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, não há falar em violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal. Preliminar de admissibilidade rejeitada. 2. Não tratando o feito de relação de consumo, e não se tratando de contrato de adesão, a cláusula compromissória de arbitragem obriga as partes e implica a derrogação da jurisdição estatal. Mesmo que ainda haja controvérsia sobre a existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória, caberá ao árbitro decidir a respeito, nos termos do artigo 8o, parágrafo único, da Lei n. 9.307/1996. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 3. A legislação processual deve ser interpretada de maneira sistemática, condizente com o arcabouço normativo e principiológico do Ordenamento Jurídico, observando-se, dessa forma, os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, cláusulas materiais do Devido Processo Legal, expressamente previstos no artigo 8o do Código de Processo Civil. 3.1. Os honorários advocatícios devem representar verba que valore dignamente o trabalho do profissional sem, por outro lado, implicar em meio que gere locupletamento ilícito. Por essa razão, o artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil, autoriza o Juiz a definir o valor dos honorários advocatícios mediante apreciação equitativa, a fim de evitar valores excessivos que se mostrem dissociados da atividade desenvolvida para o deslinde do feito, no caso concreto. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1402220, 07278441120208070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) Destaque-se ainda a controvérsia acerca da competência do juízo prolator da decisão ora impugnada, tendo em vista que o artigo 25-A da Lei no 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária) estabelece competir ao juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais o processamento e o julgamento das ações decorrentes da Lei de Arbitragem. Essa previsão é ratificada na Resolução no 11, de 2/7/2012, alterada pela Resolução no 8, de 29/7/2019, deste Tribunal de Justiça. Nesse contexto, evidente não apenas a probabilidade do direito, mas o periculum in mora, na medida em que a manutenção do decisum de origem impede a Agravante de perseguir aquilo que entende dela por direito na forma convencionada entre as partes, usurpando, inclusive, o poder decisório do árbitro quanto à própria validade/extensão da cláusula compromissória firmada. Assim, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal, para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se.” Em síntese, o ora recorrente, DISTRITO FEDERAL, aduz que a matéria discutida pela recorrida, a caducidade, não estaria sujeita a arbitragem. Pondera que a questão demanda privativamente ao Judiciário o controle de legalidade do ato administrativo. Destaca que “A cláusula arbitral não previu a solução, pela via da arbitragem, da extinção do contrato por culpa do Distrito Federal. Ao contrário, exigiu da ITEN o ajuizamento de ação judicial. Logo, não há previsão de solução arbitral para se discutir a responsabilidade distrital pelo fim da concessão”. Afirma também que já teria ocorrido renúncia tácita à arbitragem em virtude de acionamento do Poder Judiciário e do TCDF. Traz a tona questão envolvendo a competência da ilustre Vara de Fazenda Pública em detrimento da nobre Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais. Ao final requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, de modo que: “a) seja determinada, novamente, a imediata suspensão do Procedimento Arbitral no 42/2022/SEC7, em curso na CAM-CCBC, até o julgamento final da ação; b) nos termos dos incisos III, art. 25-A, e I, artigo 26, da Lei 11.697/2008, seja mantida a competência das Varas da Fazenda Pública para julgar este conflito.” No mérito requer o provimento do agravo interno, para afastar os efeitos da r. decisão recorrida, mantendo a suspensão do procedimento arbitral, consoante decisão de primeiro grau. É o relatório do necessário ao deslinde do pedido liminar. Decido. Como se depreende da r. decisão do em. Relator Natural, o recurso é contra pronunciamento de primeiro grau que suspendeu o Procedimento Arbitral no 42/2022/SEC7, em curso no Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá CAM-CCBC, no qual se discute Contrato de Concessão no. 06/2014. Depreende-se dos autos de origem que o Distrito Federal ajuizou ação de conhecimento na qual pleiteia, em sede de tutela provisória de urgência, a suspensão do Procedimento Arbitral no 42/2022/SEC7, em curso na CAM-CCBC, inclusive da ordem processual constante do Despacho no 3757 do Vice- Presidente do CAMCCBC no sentido de indicar árbitros para formação do Tribunal e recolher a taxa de administração/honorários dos árbitros. Registro que recebi os ilustres Procuradores do Distrito Federal, assim como os nobres Advogados da empresa ITEN, os quais explanaram acerca das questões envolvidas e as teses jurídicas que defendem, o que é de relevante valia para a compreensão deste Magistrado, e serão também consideradas na presente decisão. De outro lado, observo que se trata de prelibação sumária, tão somente para o deslinde do pedido liminar, cujo objetivo é de apenas exercer juízo de retratação da r. Decisão do em. Relator Natural, por isso, logicamente, defeso formar um juízo de valor aprofundado, posto que isso ocorrerá no momento processual apropriado. De logo, peço as mais respeitosas vênias ao Distrito Federal, parte ora recorrente, mas não há, de plano, razões robustas o suficiente para sobrestar a r. decisão do em. Relator, as quais adiro, pois brilhantemente explanou sobre o tema, sem prejuízo de reavaliar a questão, oportunamente, quando do julgamento do mérito, a par de um exame mais aprofundado. No contexto, ressalto ainda que não vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Explico. Diz o recorrente, Distrito Federal, que há urgência no deferimento da liminar pois estaria as margens de ser obrigado a despender recursos para custear as despesas de arbitragem, inclusive, em vultosa quantia. Dos autos, depreende-se que o procedimento de arbitragem encontra previsão no contrato (cláusula 41.2 - ID 132922240. Pág. 31 – dos autos de origem), o qual, pelo Poder de Império, foi estabelecido pelo próprio Distrito Federal, inclusive com a indicação de que a arbitragem seria realizada pelo Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá CAM-CCBC, fazendo-se presumir que o recorrente tinha ciência dos custos envolvidos. De todo modo, o Regulamento da CAM/CCBC (ID 132926984 dos autos de origem) dispõe: “12.10. Na hipótese do não pagamento das Taxas de Administração, honorários de árbitro e peritos ou quaisquer despesas da arbitragem, será facultado a uma das partes efetuar o pagamento por conta da outra, em prazo a ser fixado pela Secretaria do CAM-CCBC.” (g.n.) Com efeito, foi possível abstrair dos esclarecimentos apresentados pelos d. Advogados da empresa ITEN, ora agravada, a afirmação de que é possível, caso necessário, adiantarem as despesas da arbitragem que correriam por conta do Distrito Federal, o que contorna a alegada urgência relacionada a ausência de previsão orçamentária para este fim. Desse modo, nesta prelibação incipiente, concluo que não se encontram presentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento do pedido de retratação à r. Decisão agravada, sem prejuízo de que seja reavaliada pelo em. Relator Natural, oportunamente, o qual dentre em breve retornará de suas merecidas férias. Outrossim, não há risco de perecimento de direito ou de danos irreparáveis que impeçam aguardar o contraditório e a análise mais aprofundada pelo eg. Colegiado. Gizadas estas considerações, nada obstante os relevantes esclarecimentos prestados pelos nobres Procuradores do Distrito Federal, os quais demonstraram enorme conhecimento e zelo, tenho que é o caso de se manter a decisão recorrida. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL e, em consequência, mantenho a decisão recorrida, proferida pelo douto Relator natural, por seus próprios fundamentos, conforme lançada no ID 38802369. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se a parte agravada para responder o presente agravo interno interposto, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator